Tribunal: TJDFT
Processo: 0729417-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729417-73.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA COSTA BOTELHO APELADO: JARBAS FABIANO RODRIGUES COELHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA APARECIDA COSTA BOTELHO em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia que julgou improcedente o pedido principal e procedente o pedido reconvencional para arbitrar os honorários devidos ao réu-reconvinte em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária pelo IPCA desde a presente data e juros de mora desde a citação. Na decisão de ID 74299314, o d. Magistrado a quo afirma que bens descritos no ID 172649861 são de alto valor do e deixam dúvidas quanto à situação de hipossuficiência da autora, razão pela qual determina a emenda da petição inicial para recolher as custas iniciais ou comprovar efetivamente a situação de hipossuficiência. Posteriormente, em petição de ID 74299316, a parte autora, ora apelante, junta o recolhimento de pagamento das custas iniciais. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, em razão da reiteração do pedido recursal de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 74299422), a apelante sustenta que se encontra em situação de hipossuficiência econômica, fazendo jus a gratuidade de justiça. Afirma que o processo tramita há 7 anos e não tem previsão de término e o valor dos bens inventariados em nada altera a situação financeira da parte autora. No despacho de ID 75083626, foi determinada a intimação da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem a documentação relativa à alegada hipossuficiência. A apelante juntou aos autos os documentos constantes na petição de ID 75291681. É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O art. 77, do mesmo Codex, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. Ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza e pedido de gratuidade, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. No caso dos autos, conforme relatado, embora tenha requerido o benefício de gratuidade de justiça, em razão de decisão do d. Magistrado a quo determinando a comprovação da situação de hipossuficiência, a parte autora, ora apelante, entendeu por bem o recolhimento e pagamento das custas iniciais. Em sede de apelação, reitera o pedido de gratuidade de justiça e informa situação de hipossuficiência econômica. Pois bem. Analisando os documentos anexados aos autos, não é possível constatar que a apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Como visto, os bens deixados no inventário são de alto valor (ID 74298154) e recebe rendas de arrendamento da Fazenda, cujo valor inicial era de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 74299429) e outros frutos dos bens inventariados (ID 74299430), a juntada de extratos bancários de uma única conta não é suficiente para avaliar o pedido de gratuidade de justiça. Na espécie, verifica-se que a apelante reitera as razões e fundamentos anteriormente apresentados e já analisados pelo Juiz a quo, sem demonstrar nenhuma mudança fática, uma vez que naquela ocasião entendeu por não apresentar os documentos requeridos pelo magistrado e proceder o recolhimento das custas judiciais. Assim, considerando que os documentos juntados aos autos não são capazes de aferir a capacidade financeira da apelada; diante da dúvida, é mister que seja indeferido o benefício da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade justiça, com fulcro nos arts. 5o, LXXIV, da Constituição da República e 99 § 7o, do CPC. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator